Tribunal: TJES
Processo: 5007430-32.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007430-32.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTHIANY FREITAS HILARIO DA VITORIA
RECORRIDO: ABR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5007430-32.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
CRISTHIANY FREITAS HILARIO DA VITORIA

RECORRIDO:
ABR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8990845. Contrarrazões

interposta, id.

8990850, com registro de que

o recorrido encontra-se amparado por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8990845), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8990841), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos
:

“A
nte o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da autora e extingo o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil.
.”

A r. sentença primeva julgou improcedentes os pedidos autoral por entender que a autora não comprova nos autos a cobrança em duplicidade.

Trata-se de Ação Indenizatória, na qual a parte autora alega, em síntese,
que em 01/03/2024
efetuou uma compra no estabelecimento da ré, no importe de R$ 55,05 (cinquenta e cinco reais e cinco centavos) através da modalidade PIX no cartão de crédito.
Afirma que ao efetuar o pagamento, o sistema do estabelecimento não funcionou, sendo a demandante direcionada a realizar outro pagamento, mesmo tendo apresentado o comprovante de pagamento no ato e informada que caso o valor fosse computado posteriormente, o primeiro pagamento seria estornado em no máximo 24 horas. Sustenta que ao entrar em contato com o estabelecimento no dia seguinte,

foi informada que o valor teria o prazo 48 horas para constar na fatura do cartão em que foi efetuada a compra. Afirma que a requerida se negou a realizar a restituição do valor cobrado em dobro. Postula pela restituição do valor em dobro, além de reparação moral.

Em sede de recurso a recorrente requer a reforma da r. sentença de primeiro grau sustentando, em síntese,

que os documentos juntados comprovam dois PIX no mesmo valor ao estabelecimento.

Inicialmente, no que se refere a alegação de ilegitimidade passiva do requerido, não merece prosperar, pois
a responsabilidade é solidária entre os fornecedores de uma mesma cadeia de serviços, conforme

previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º.

Em relação ao mérito, entendo com razão a r. sentença de piso, que assim estabeleceu:

“De análise detida dos autos, verifico que a parte autora afirma expressamente que realizou a transação através de pagamento via PIX com desconto em cartão de crédito, além da própria demandante afirmar que a ré apontou que o valor seria estornado em sua fatura.

Ocorre que a demandante se restringiu em apresentar apenas os comprovantes das transações (IDs. 39623464 e 39623467), sem apresentar qualquer fatura de cartão de crédito em que restaria evidenciado os lançamentos apontados pela autora.

Em contrapartida, a demandada trouxe no corpo de sua defesa telas que demonstram que a compra restou negada e afirmou que não houve pagamento em duplicidade.

A autora nem mesmo cuidou de rebater tal informação, o que seria suficientemente comprovado com o lançamento dos valores em sua fatura de cartão, o que evidenciaria a possível cobrança em duplicidade.”

Analisando os autos, observo que de fato a autora não comprova os fatos constitutivos de seu direito, conforme determina o artigo 373, I, do CPC, pois em que pese restar caracterizada a relação de consumo, deve o consumidor comprovar ainda que minimamente os fatos constitutivos do seu direito, o que não ocorreu.

A requerida afirma que a primeira compra foi negada, sendo assim, caberia a autora demonstrar nos autos que houve o desconto dos valores na sua fatura de cartão ou até mesmo em sua conta bancária, juntado o seu extrato.

Sendo assim, não demonstrando nos autos, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da LJE, todavia,

suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)